Tribunal: TJBA
Processo: 8165471-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165471-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BLOOM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PORTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 6º DA LEI Nº 11.419/06. VALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa pela parte autora. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão que motivou a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada por meio eletrônico (domicílio eletrônico cadastrado no sistema PJe) pode ser considerada como intimação pessoal, nos termos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta que configura o abandono do processo, sob pena de extinção sem resolução do mérito. A parte autora encontrava-se regularmente cadastrada no sistema PJe, conforme registro nos autos, e foi intimada por meio eletrônico em 30/04/2024, com ciência registrada em 10/05/2024. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 6º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica realizada em portal próprio equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. Jurisprudência do TJBA reconhece que a intimação pessoal realizada via sistema PJe atende ao requisito legal do art. 485, § 1º, do CPC. A justificativa da parte apelante, de que houve mero lapso, não afasta a incidência da norma, diante de sua inércia injustificada mesmo após regularmente intimada. O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser sopesado com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, não sendo razoável permitir a eternização de processos paralisados por desídia da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A intimação realizada por meio eletrônico, em portal próprio, nos termos da Lei 11.419/2006, configura intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC. A regularidade da intimação eletrônica afasta a alegação de nulidade da extinção do processo por abandono da causa. A omissão injustificada da parte intimada eletronicamente para dar andamento ao feito caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv 8000542-77.2019.8.05.0137, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, DJe 27/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8165471-45.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, e apelado, ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BLOOM. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2